Tribunal: TJDFT
Processo: 0713249-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE VENDA. IRRELEVÂNCIA. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA ("TER EM DEPÓSITO"). FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE DA BENESSE. REQUISITOS ATENDIDOS. BENS E VALORES APREENDIDOS. CONTEXTO FLAGRANCIAL DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PERDIMENTO. EFEITO DECORRENTES DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes (‘ter em depósito’), sendo irrelevante a inexistência concreta de venda.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
4. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei na. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial quando fracionado o exame desses vetores.
5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa,como ocorre na hipótese.
6. Considerando que o perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico ilícito de drogas é efeito decorrente da condenação, tem-se por inviável a pretendida restituição dos bens apreendidos no contexto flagrancial da prática do delito.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.